Tribunal: TCU
Processo: 008.578/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Santa Catarina, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9336/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e" do RI/TCU, e considerando o parecer da unidade técnica (peça 35), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a contar da data desta sessão, os prazos para cumprimento das determinações constantes no Acórdão 4645/2024-TCU-Primeira Câmara , e, em resposta aos questionamentos constantes nos itens 2 e 3 do pedido na peça 34, prestar os esclarecimentos a seguir: 1. Processo TC- Processo 008.578/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amanda Ávila Wolff Evangelista (XXX.910.379-XX); João Carlos Evangelista (XXX.504.509-XX); Lorena Maria Pessi Xavier (XXX.347.879-XX); Maria Bernadete dos Santos Miguez (XXX.126.269-XX); Maria José da Costa Brandão (XXX.276.397-XX); Marina Miguez (XXX.715.279-XX); Thiago Ávila Wolff Evangelista (XXX.845.449-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. esclarecer à Universidade Federal de Santa Catarina que, para o cumprimento das determinações constantes no Acórdão 4645/2024-TCU-Primeira Câmara , em relação ao ato de pensão civil instituído por Léo Mauro Xavier, a universidade deve observar o teor dos itens 10 e 11 da proposta de deliberação condutora do citado acórdão (peça 24), relativamente ao cálculo do valor da VPNI.